Tribunal: TJSP
Processo: 0001238-53.2017.8.26.0618
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Reconhecimento da atenuante da menoridade em dosimetria efetuada no Ven. Acórdão em virtude de juntada de documentação anteriormente inexistente – Possibilidade
Não devem ser acolhidos os embargos,

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Reconhecimento da atenuante da menoridade em dosimetria efetuada no Ven. Acórdão em virtude de juntada de documentação anteriormente inexistente – Possibilidade
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão, analisou inteiramente o pedido.
Cabe, todavia, correção por meio de embargos de declaração para reconhecer-se a atenuante da menoridade na dosimetria efetuada no Ven. Acórdão, ainda que tal tenha se tornado possível apenas em virtude de juntada de documentação anteriormente inexistente.